Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-24.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800950-24.2019.8.14.0008

APELANTE: DENISE CUNHA FERNANDES, MARCELO CUNHA SILVA, FLAVIA CRISTINA CUNHA SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIACOM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
BENS DA SOCIEDADE NÃO INTEGRAM O MONTANTE PARTILHÁVEL. DIREITO DE LIQUIDAR AS QUOTAS PERTENCENTES AO DE CUJUS.

A SOCIEDADE POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NO CASO DE MORTE DE SÓCIO, DEVE SER LIQUIDADA SUA QUOTA (ARTIGO 1.028 DO CÓDIGO CIVIL). OS IMÓVEIS PERTENCENTES À EMPRESA NÃO INTEGRAM O MONTE PARTILHÁVEL, SÃO APENAS CONSIDERADAS AS QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTES AO DE CUJUS.

AÇÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL
.
IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DENISE DE OLIVEIRA CUNHA em face da r. sentença (Id. 2590319) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida pela apelante em desfavor de BANCO DA AMAZONIA S.A, julgou extinto sem resolução o feito, por perda do objeto.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 0002445-51.2010.814.0008 proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face de CUNHA & CIA SILVA LTDA, DENISE CUNHA SILVA e WAGNER JOSE SILVA com embargos à execução já julgados e arquivados (nº 0000150-04.2011.8.14.0008).

Em suas razões (Id. 2590320), a parte apelante argumenta que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão de que herdeiros não teriam composto a lide, sob a alegação de que o espólio deveria ter sido chamado para compor a lide; alega que houve proposta de acordo, reitera pedido de antecipação de tutela, alega nulidade da penhora e cerceamento de defesa do espólio de Wagner José Silva; sustenta nulidade da cédula de crédito, requerendo reforma da decisão guerreada para anular a penhora e arrematação oriundas do processo nº 0002445-51.2010.8.14.0008 (AÇÃO DE EXECUÇÃO) enquanto se aguarda regularização do representante do espólio na demanda.

O apelado apresentou contrarrazões no ID. 2590329, pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo.
Acerca da suposta proposta apresentada pela apelante, afirma que inexiste qualquer proposta nos autos da execução. Sustenta a perda do objeto, vez que as questões já foram todas decididas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 0002445-51.2010.8.14.0008. Argumenta que o bem imóvel se encontra registrado sob a titularidade da empresa Cunha & Silva Ltda ME desde o ano de setembro de 2008, inclusive antes da contratação da operação com o Banco da Amazônia S/A, conforme certidão de inteiro teor do imóvel praceado. Reafirma que o bem não integra qualquer tipo de acervo sucessório do Sr. Wagner, vez que este não é proprietário do imóvel praceado, o qual é de titularidade da empresa executada Cunha & Silva Ltda. Narra que os atos dos Apelantes são mera tentativa de burla à necessidade legal prévia de apuração dos haveres da sociedade e verdadeira tentativa de fraude aos credores; que a cédula de crédito cuja higidez fora confirmada em sentença transitada em julgada (nos embargos à execução) se trata de verdadeira obrigação contraída pela sociedade emitente; que diversamente do que quer fazer crer a Apelante o bem que fora a praça não é de propriedade da Sra. Denise tampouco do seu falecido marido, e sim bem dado em garantia pela sociedade empresarial em ato de seus administradores. Aduz que os herdeiros do Sr. Wagner não têm nenhum direito a herança que atinja o bem imóvel comercial levado de forma hígida a praça, na medida em que o mesmo não pertence ao seu falecido pai, mas sim à sociedade empresária, da qual o mesmo era quotista; que a execução de título extrajudicial, diferentemente da fase de conhecimento de ações ordinárias tem curso individualizado para cada um dos devedores, não necessitando a citação de todos eles para o seu regular curso. Podendo inclusive o credor escolher contra quem deseja demandar e inclusive desistir da demanda na medida em que os que estão no polo ativa da demanda, seja como emitente ou avalista são devedores solidários. Alega má-fé e deslealdade processual dos apelantes, tendo em vista que mesmo cientes de idêntico peticionamento nos autos do processo de execução (0002445-51.2010.814.0008), o qual inclusive já possui decisão proferida, ajuizaram a presente demanda concomitantemente, não apresentando prova documental pertinente, nem comprovando seus argumentos. Afirma que a alegação de nulidade do título executivo não se sustenta, vez que já suscitada e refutada em sede de embargos à execução que já transitou em julgado (autos de nº 0000150-04.2011.8.14.0008). Aponta a necessidade de aplicação da multa de litigância de má-fé à apelante, vez que tenta induzir o juízo a erro quando afirma que o bem imóvel pertence à pessoa física, quando na verdade é de propriedade da empresa Cunha & Silva ME LTDA; que a apelante tenta apenas tumultuar o feito, buscando rediscutir matéria já decidida tanto na execução quanto nos embargos, inclusive em ofensa ao trânsito em julgado da demanda de embargos à execução quando reprisa os mesmos argumentos deduzidos nos petitórios daquela peça. Ao final, pugna pela confirmação da sentença guerreada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça, ratificando a decisão do primeiro grau.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida pelo ora apelado BANCO DA AMAZÔNIA S/A (autos de nº 0002445-51.2010.8.14.0008), contra a qual foram opostos EMBARGOS À EXECUÇÃO (autos de nº 0000150-044.2011.8.14.0008), os quais já foram julgados, tendo ocorrido o trânsito em julgado após decisão do 2º grau que confirmou a sentença de improcedência dos embargos, reformando-a somente para afastar a condenação de litigância de má-fé imposta ao Embargante/Apelante.

Insatisfeitos com o resultado dos embargos à execução, os apelantes ajuizaram a presente
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, visando suspender a execução.

Tenho que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia dos autos diz respeito aos bens da empresa
CUNHA & CIA SILVA LTDA
, se farão ou não parte do montante partilhável pelos herdeiros do sócio falecido WAGNER JOSÉ SILVA, especificamente o bem imóvel levado à leilão nos autos da execução (nº 0002445-51.2010.8.14.0008) que o apelante visa suspender.

De início, destaco que a sociedade possui personalidade jurídica própria, sendo sujeito de direito e obrigações,
in verbis
:

Código Civil

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

Com isso, é aplicável ao caso o disposto no artigo 1.028 do Código Civil que estabelece que:

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Nota-se que o artigo supracitado zela prelo princípio da preservação da empresa, fazendo com que a empresa continue atendendo a sua função social pois o artigo transcrito acima dispõe que as quotas do sócio devem ser liquidadas, bem como prevê a possibilidade de substituição do sócio falecido caso exista a concordância de todos os herdeiros.

Desta forma,
os imóveis pertencentes à empresa não integram o monte partilhável
, já que são apenas consideradas as quotas sociais pertencentes ao
de cujus
.

Reforçando este entendimento, o artigo 795 do Código de Processo Civil estabelece que "Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei".

Assim, os bens da sociedade não podem ser confundidos com os bens particulares dos sócios pois tratam-se de institutos diversos.

Portanto, os herdeiros do sócio falecido não possuem direito aos bens pertencentes da sociedade, mas sim às quotas sociais daquele.

A partir dessa premissa, não há que se falar em cerceamento de defesa dos herdeiros do falecido sócio WAGNER JOSÉ SILVA em ação de execução que foi ajuizada em face da pessoa jurídica.

Isto porque, conforme amplamente demonstrado nestes autos, na execução e nos embargos à execução, o bem imóvel registrado no Cartório de Imóveis do 1º Ofício de Barcarena, livro n.º 22, fls. 096, matrícula n.º 707, não é de propriedade da pessoa física e sim da pessoa jurídica
CUNHA & CIA SILVA LTDA, de modo que não há razões para suspensão da praça para venda do aludido bem imóvel.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - BLOQUEIO DE VALORES OBTIDOS COM A VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA – SOCIEDADE ENTRE CÔNJUGES – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – INSTITUTOS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PATRIMONIAL -
BENS DA SOCIEDADE NÃO PODEM INTEGRAR O MONTANTE PARTILHÁVEL – DIREITO DE LIQUIDAR AS QUOTAS PERTENCENTES A INVENTARIADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A sociedade possui personalidade jurídica própria. Com isso, no caso de morte de sócio, deve ser liquidada sua quota (artigo 1.028 do Código Civil). Assim, os imóveis pertencentes a empresa não integram o monte partilhável, são apenas consideradas as quotas sociais pertencentes ao de cujus.
II. Na situação apresentada nos autos, existindo uma sociedade entre cônjuges, mesmo que sejam casados sob o regime de comunhão universal de bens, deve ser feita a separação patrimonial. Assim, os bens da sociedade não podem ser confundido com os bens particulares dos sócios pois tratam-se de institutos diversos. III. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14146347920188120000 MS 1414634-79.2018.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2019) (grifei)

Por oportuno, é importante ressaltar que os argumentos da apelante já foram minuciosamente analisados e refutados ainda no ano de 2019, no bojo da AÇÃO DE EXECUÇÃO de nº 0002445-51.2010.8.14.0008, em brilhante decisão da lavra da Exma. Juíza de Direito Dra. Gisele Mendes Camarço Leite, cujo trecho aproveito para colacionar abaixo (ID. 2590261, fls. 17-22)
:

“[...] O imóvel objeto de leilão, conforme colhe-se da certidão de fls.144, é de propriedade da empresa Cunha & Silva LTDA, a qual, destarte, figura como PARTE no processo em epígrafe, posto que nos termos do Código Civil Brasileiro, possui personalidade jurídica própria, a qual, não se confunde com a dos sócios.

Assim, considerando que empresa Cunha & Silva Limitada é a própria parte demandada, não há o que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, posto que esta responde civilmente pelos atos praticados, inclusive com o seu patrimônio, como é o caso dos autos.

Quanto ao segundo ponto de explanação pedagógica da parte executada, ao mesmo tempo em que esta elucida, com base na legislação e na jurisprudência, o procedimento atinente à demanda ajuizada contra pessoa falecida, carreia aos autos a certidão de óbito de fls.178, comprovando documentalmente que o Sr. Wagner José Silva faleceu em 28.06.2012, ou seja, após o ajuizamento da presente demanda.

Ora, tendo o avalista supracitado sido devidamente citado e, inclusive, participado de inúmeros atos do processo, vindo a falecer, no entanto,
no curso da demanda
, por qual razão a parte executada diligenciou no sentido de trazer aos autos o debate de questão completamente dissociada ao caso em comento? Fato que além de não trazer qualquer tipo de benefício à sorte do processo, atrapalha o trabalho dos serventuários da justiça, inclusive desta Juíza, na medida que o tempo dispensado para fazer este esclarecimento, poderia estar sendo aplicado em diversas outras demandas de caráter realmente necessário.

Com efeito, considerando que o imóvel objeto do leilão não possui como proprietário o Sr. Wagner José Silva, tampouco a Sra. Denise Cunha Silva mas, ao revés, encontra-se devidamente registrado em nome da empresa Cunha & Silva LTDA, possuindo esta personalidade jurídica própria, não há o que se falar em herança repassada aos filhos em decorrência do falecimento do pai (Wagner José Silva), que figurava meramente como avalista.

Entrementes, os filhos do avalista ao norte mencionado, na qualidade de herdeiros, possuem direito, nos termos da legislação empresarial, às cotas do pai junto à empresa Cunha & Silva LTDA, as quais, serão apuradas após a competente liquidação, na qual se inclui, inclusive, o débito objeto da ação.

Assim, não possuem os filhos direitos sucessórios sobre o bem imóvel, mas, ao revés, aos valores das eventuais cotas destinadas ao pai após a liquidação dos haveres da empresa.

Em outras palavras, considerando que o imóvel não pertence ao avalista Wagner José Silva, mas sim à empresa Cunha & Silva LTDA, este não integra o patrimônio do espólio, cabendo a este apenas os valores atinentes às cotas societárias destinadas ao pai, tudo à luz da previsão do contrato social da empresa.

Por fim, quanto à alegação de eventual impenhorabilidade, não obstante a parte executada afirmar tratar-se de bem de família, ou seja, aquele destinado à moradia própria do executado e seus familiares, encontra-se assentado nos autos que o imóvel é de propriedade de uma pessoa jurídica.

Ademais, às fls.157, fora consignado pela tabeliã responsável pelo registro, a construção, no imóvel objeto da lide, de um salão comercial, o qual, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls.133, destina-se à locação para fins de funcionamento do Banco SICOOB, pelo que, não há como prosperar a alegação da parte executada relativa à impenhorabilidade do bem.

Isto posto, face às razões precedentes, considerando o que fora exposto e, por mais o que consta dos autos,
INDEFIRO
os pedidos de fls.163, por conseguinte, HOMOLOGO o lance oferecido pelo arrematante às fls.180/181, declarando-o como arrematante vencedor, na medida que além de depositar integralmente o valor da avaliação (fls.133), foi o único a apresentar-se como interessado. [...]” (grifado no original)

Nessa toada, conclui-se que no caso concreto os filhos não possuem direitos sucessórios sobre o bem imóvel, mas sim aos valores das eventuais cotas destinadas ao pai após a liquidação dos haveres da empresa.

No mais, superados tais argumentos, destaco que a ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos do devedor, estando configurada a ocorrência de coisa julgada no caso em testilha no que tange a parte das alegações da apelante, vez que presente identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso sob exame, o apelante repete argumentos de nulidade/inexigibilidade do título executivo já utilizados nos embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, com sentença confirmada no 2º grau, tumultuando o processo, buscando rediscutir inclusive questões já transitadas em julgado, tudo para evitar pôr fim a processo que se arrasta desde 2010.

Em outras palavras, não há razão alguma para se debruçar por muito tempo sobre tais alegações, isto porque a matéria foi alvo de apreciação por ocasião da interposição dos embargos à execução (nº 0000150-04.2011.8.14.0008), o qual fora julgado improcedente e a sentença confirmada em 2º grau após a interposição do recurso de apelação, restando incontroverso o fato de que o título judicial que embasa a demanda satisfaz todos os requisitos legais.

Em verdade, sobre tais alegações já se operou a coisa julgada.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte autora. 2. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. 3. No caso em exame, está configurada a ofensa à coisa julgada, pois, em relação jurídica envolvendo as mesmas partes, foi ajuizada ação declaratória a pretexto de ver reconhecida a invalidade e a incerteza de título, cuja temática já fora analisada nos embargos à execução e na exceção de pré-executividade apresentados pelo ora recorrente, no bojo do processo executivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1479136 SP 2019/0091401-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRETENSOS VÍCIOS - TEMÁTICA JÁ LEVANTADA E DECIDIDA - COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONSEQUÊNICA PROCESSUAL ESCORREITA. 1. Na dicção do art. 337, VII e § 1º, do CPC, a coisa julgada se caracteriza quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 2. A ação anulatória, que tem em mira questões já ventiladas em autos de execução, afeta aos mesmos litigantes, e já enfrentadas por meio de decisões já alcançadas pela preclusão máxima, desafia extinção, sem resolução de mérito, à luz do art. 485, V, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000211930334002 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA HONORÁRIO RECURSAL. 1. As preliminares aventadas pela apelante já foram objeto de análise judicial nos autos de embargos à execução e estão acobertadas pelo manto da coisa julgada; 2. O possível acolhimento da pretensão inicial implicaria na nulidade da sentença proferida nos embargos à execução, onde já houve pronunciamento sobre a regularidade dos atos executórios, estando, portanto, acobertado pela coisa julgada material, não sendo prudente ou razoável o processamento da presente ação anulatória; 3. Não há que se falar em majoração de honorários advocatícios a que faz referência do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, posto que não houve condenação em honorários na sentença recorrida; 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02964426820198090065 GOIÁS, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. I - A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011. II - A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução). III - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1616467 RN 2016/0195600-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente.

2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA

CONCOMITANTE COM EMBARGOS DO DEVEDOR. LITISPENDÊNCIA.

1. A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do

CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação

anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais,

opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser

extintos.

2. Hipótese em que, ocorrendo litispendência com a ação anulatória, não se

pode determinar a suspensão do processo dos embargos à execução fiscal.

3. Não sendo objeto do recurso especial a aferição do preenchimento dos

requisitos necessários à suspensão do processo executivo, essa providência deve ser

realizada pelo juízo da execução.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.)

Nesse sentido, inexiste razões para reforma da sentença de primeiro grau, que deve ser mantida na íntegra.

Por fim, no que concerne à aplicação da multa por litigância de má-fé requerida pelo apelado, não vislumbro que o Recorrente ao interpor o presente recurso tenha incorrido nas hipóteses do art. 80, CPC, pelo que indefiro o aludido pedido.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 §§ 8 e 11 do CPC,
majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da causa
,
suspensa a exigibilidade, face a justiça gratuita concedida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024